Tribunal: TJMT
Processo: 1035972-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035972-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELLIS VALERIA SOUZA SANTOS - CPF: 030.277.211-19 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035972-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Ellis Valeria Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA ATINENTE A MULTA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. EVIDÊNCIAS QUE A AUTORA RESIDIA NO IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO ALEGADO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MULTA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

No presente caso há evidencias de que a parte Autora residia no imóvel em data anterior ao alegado a exordial, portanto, não há o que se falar em multa indevida, ante a constatação de irregularidade no hidrômetro da residência.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta pela parte promovente contra a promovida para
condená-la a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como
condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente o valor de R$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de repetição na forma simples
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. E ainda, confirmar os efeito
s
da tutela antecipada nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

No presente caso a parte Autora conta que notou nas suas faturas, referente aos meses de fevereiro e março/2022, cobrança de multa, no valor de R$132,98, por suposta irregularidade contida no hidrômetro, afirma que não cometeu nenhuma irregularidade, bem como informa que passou a residir no imóvel a partir de 20/01/2022. Procurou a parte Reclamada pelas vias administrativas, mas não obteve êxito em suspender tais cobranças.

Em contrapartida, a Ré argumenta que realizou uma vistoria no local no dia 10.01.2022, tendo constatado que o cavalete foi violado, sendo que por meio de tal irregularidade era possível consumir água sem a devida medição e cobrança pela concessionária, logo, correta a cobrança da multa.

Conta que lavrou termo de ocorrência e procedeu com a notificação, no entanto, ninguém buscou a empresa Ré para apresentar defesa. Ademais, afirma que somente no dia 19.01.2022 houve procura para alteração de titularidade e restabelecimento dos serviços.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese as alegações autorais de que passou a residir no imóvel somente em 20/01/2022, em consulta ao sistema PJE, verifico nos autos n. 1002886-11.2021.811.0042, no boletim de ocorrência lavrado em 15/09/2020, onde a parte Autora informa residir no endereço Rua santa Cecília, 206, Cidade Verde/MT, qual seja, o mesmo endereço que o informado nestes autos, contudo, tratando-se de períodos diferentes.

Deste modo, havendo provas de que a Autora residia no imóvel em data anterior ao alegado, entendo que a cobrança de multa, após a constatação de irregularidade no hidrômetro do imóvel, não é indevida.

Outrossim, restando comprovado que houve notificação ao morador, em 07/01/2022, referente a irregularidade encontrada no cavalete do imóvel, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária Recorrente.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023